Tribunal: STF
Processo: RE 254970
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-29
Data de publicação: 2001-05-29

Ementa:
EMENTA:  Agravo regimental. FGTS. 1. Alegação de perda
de eficácia das Medidas Provisórias referentes aos Planos Collor I
(maio/90) e Collor II. Matéria não prequestionada. 2. Honorários
advocatícios. Sucumbência. Inaplicabilidade do disposto no par.
único do art. 21 do CPC, tendo a parte ficado vencida em pouco mais
de 30 % de sua pretensão.
Agravo desprovido.